Tribunal: STF
Processo: ARE 1351878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DNIT. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. BURACOS NA PISTA. DANOS CONFIGURADOS.
    - O DNIT é responsável, nos termos da Lei n.° 10.233/01, pela gerência da operação das rodovias federais, é ele parte passiva legítima para responder às ações judiciais de responsabilidade civil por acidentes de trânsito nelas ocorridos baseadas em falha na prestação desse serviço público.
    - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela lei 10.233/2001, e tem por objetivo implementar a política de infraestrutura do sistema federal de viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais.
    - O art. 37, §6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.
    - No caso concreto, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A objetiva a cobrança do montante de R$ 45.819,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), a título de ressarcimento pelo pagamento de prêmio a segurado, por ocasião de acidente em rodovia federal.
    - Sustenta que o DNIT tem o dever de vigilância e proteção aos usuários do serviço e que possui responsabilidade objetiva pelo risco do serviço. 
    - A parte autora logrou êxito em demonstrar a existência do dano, a conduta lesiva do DNIT e o nexo de causalidade entre elas. O conjunto probatório comprovou que o acidente decorreu da omissão do DNIT, pois foram encontrados vários buracos na pista. - O boletim de ocorrência n.° 446229 (fis. 39/42) descreve o local do acidente como 'asfalto irregular com muitos remendos e alguns buracos", agravando-se, ainda, as condições ruins o fato de estar chovendo no momento do acidente, pois a água da chuva impossibilita a real noção da dimensão dos buracos.
    - Desta forma, é procedente o pedido, devendo o DNIT ser condenado ao pagamento do valor de R$ 36.616,15 (trinta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e quinze centavos). O valor considerado pelar. sentença, de R$ 45.819,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) refere-se à quantia incluindo atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso, calculados de forma unilateral pela parte autora (fis. 161) e homologados pela r. sentença. No entanto, como o próprio apelante sustentou, cabendo-lhe, neste ponto, razão, tal valor geraria enriquecimento ilícito pois considerou juros de mora de 1% ao mês, acima dos previstos pelo art. 1.°-F, da Lei n.° 9.494/97.
    - Assim, reduzo a indenização pleiteada para o valor de R$ 36.616,15 (trinta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e quinze centavos), quantia referente ao prêmio pago pela seguradora, excluído o valor obtido com a alienação do salvado.
    - Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.° 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.° l.495.l46/MG).
    - Apelação parcialmente provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente